Tribunal: TJMT
Processo: 1023563-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023563-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), NATLYN RITHYELI VIEIRA ROCHA - CPF: 046.820.081-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. V. R. N. - CPF: 125.848.071-90 (AGRAVADO), NATLYN RITHYELI VIEIRA ROCHA - CPF: 046.820.081-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de fórmula nutricional especial para criança com
comprometimento gastrointestinal
causad
o
por alergia a proteína do leite de vaca.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que determina o fornecimento de fórmula nutricional especial não padronizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. A saúde, direito fundamental constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), configura dever do Estado em sua acepção ampla, demandando prestações positivas que garantam o mínimo existencial.

4.
Demonstrada a imprescindibilidade do insumo mediante laudo médico pormenorizado, que atesta risco de desnutrição grave e potencial óbito, impõe-se o fornecimento da fórmula nutricional.

5.
A circunstância de o medicamento não integrar padronização administrativa do SUS não constitui óbice ao seu fornecimento, mormente quando comprovada necessidade excepcional mediante elementos técnico-periciais.

6.
Evidenciada a responsabilidade solidária dos entes federativos no provimento de políticas públicas de saúde, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1.
O direito fundamental à
saúde, como expressão constitucional de um direito social, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos ou insumos essenciais não padronizados, quando comprovada, mediante laudo médico circunstanciado, a necessidade do tratamento para preservação da vida.

2.
A responsabilidade solidária dos entes federativos legitima qualquer um deles a figurar no polo passivo de demandas que versem sobre o direito à saúde.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei no 8.080/1990; Decreto no 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793; TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.11.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1008997-75.2025.8.11.0040 ajuizada por
M. V. V. R. N.
, representada por sua genitora,
por intermédio da Defensoria
Pública
estadual,
em desfavor
do
ora agravante
e do Município de Sorriso
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
a
os requeridos
que
disponibilizem
em favor da autora
a fórmula denominada “
Neocate
LCP®”
,
pelo tempo que se fizer necessário, no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial.

O agravante
argui

a falta de interesse processual diante da ausência de requerimento administrativo e da não demonstração de demora excessiva por parte da Administração Pública.

Sustenta que se trata de serviço eletivo e não ficou demonstrada a urgência ou emergência,
que
o insumo não é fornecido pelo SUS e o laudo médico é insuficiente quanto à imprescindibilidade do uso do produto pleiteado,
bem assim que não foi comprovado o domicílio da parte requerente.

Defende
o direcionamento da obrigação ao ente municipal em consonância com as regras administrativas de repartição de competências, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses, que, em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos, a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas, bem como a determinação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação em razão da necessidade de procedimento licitatório.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

300436867).

A s parte s agravada s apresent aram resposta s
ao recurso
(Id.
300941860
e
Id.

311632380
).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo
não provimento do recurso (Id.
312446874
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1008997-75.2025.8.11.0040 ajuizada por
M. V. V. R. N.
, representada por sua genitora,
por intermédio da Defensoria Pública estadual,
em desfavor
do ora agravante e do Município de Sorriso
, deferiu o pedido de tutela de
urgência para determinar
a
os requeridos
que
disponibilizem
em favor da autora
a fórmula denominada “
Neocate
LCP®”
,
pelo tempo que se fizer necessário, no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial.

Da ausência de interesse processual.

Como cediço, o interesse, como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem.

Dessa forma, o
interesse
se
materializa pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, ora agravada, uma vez que não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Infere-se dos autos de origem que a
criança
,
com
2
(dois)
meses, possui diagnóstico de diarreia crônica causada por alergia a proteína do leite de vaca,
apresentando ainda
vômitos, dores abdominais, assadura, regurgitação e lesões cutâneas
(CID R63.8)
,

com melhora do quadro clínico
somente com o uso d
a
fórmula de aminoácidos
“
Neocate
LCP®”, e o não uso do
suplemento alimentar
implica desnutrição grave e risco de
óbito da menor
.

O d. Juízo de origem
, com base no parecer favorável do NAT,
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada
(art. 300 CPC).

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora anexou aos autos documentos médicos que demonstram
a
imprescindibilidade do uso do insumo postulado para garantir a higidez da
criança,
bem como a negativa admin
istrativa da Secretaria Municipal de Saúde
.

Ressalte-se
,
também
,
que
em cognição sumária e não exauriente da matéria, ficou demonstrada a urgência para o fornecimento do insumo pleiteado,
sob pena
de complicação do quadro clínico da criança.

Verifica-se do laudo do médico pediatra Dr. Wellington M. de Brito – CRM/MT 4807
– RQE 4284
, que “
caso a criança não comece a ingerir a fórmula específica solicitada
a
mesma corre o risco gravíssimo
de entrar em desnutrição severa, obtendo adiante sintomas indesejáveis cada vez mais complexos, por falta de tratamento adequado
”.
(Id.
199005622
– p.8)

O fato
de o
insumo
não ser padronizado pelo SUS não é suficiente para afastar
a obrigação do Estado de fornecê-lo
, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

Assim, n
este momento processual, pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade do insumo pleiteado
, mormente considerando haver
elementos suficientes que
atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento
requisit
ado
, n
ão justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Ademais, informa

a Nota Técnica
n.
370014 do NAT
que “
Neocate
® LCP possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e as fórmulas à base de aminoácidos livres foram incorporadas, conforme Portaria SCITIE/MS no 67, de 23 de novembro de 2018, para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Porém, as fórmulas incorporadas ainda não são dispensadas no SUS de forma administrativa, conforme observado pela ausência do código de procedimento no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP)
”
.
(Id.

199462512
– autos de origem).

Realça-se que
a probabilidade do direito
d
a parte
autor
a
, ora agravad
a
,
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
à
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Assim, tem-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a
autor
a
agrava
da
, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 793, reafirmou que todos os entes federativos têm responsabilidade solidária pela saúde pública. A decisão estabeleceu que o Poder Judiciário
deve
observar as regras de competência ao determinar qual ente deve cumprir a obrigação, permitindo também o ressarcimento quando um ente arca desproporcionalmente com os custos.

O
referido
Tema 793 fortalece o artigo 196 da Constituição Federal, que garante o direito universal à saúde e obriga todos os entes federativos a assegurá-lo.
Por sua vez, a
organização dos serviços de saúde é regulamentada pela Lei 8.080/1990 e pelo Decreto 7.508/2011, que definem responsabilidades específicas no SUS sem eliminar o caráter solidário constitucional.

No julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE, o STF definiu que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm legitimidade para responder isolada ou conjuntamente em ações judiciais de saúde, podendo qualquer um deles ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, conforme os artigos 196 e 23, I, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Ressalta-se que esta
c
. C
âmara
já decidiu no sentido de manter o fornecimento de leite especial diante da urgência e necessidade
comprovadas
, bem como a solidariedade dos entes públicos para a dispensação do insumo
. Nesse sentido:
(TJMT N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel.: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo, Julgado em 5/11/2018, publicado
no DJE 13/11/2018).

Da mesma forma, a princípio, tem-se que a
decisão ora agravada estipula
prazo razoável
para o fornecimento do
fármaco
pleiteado,
que visa
resguardar o direito d
a
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

No que se refere ao pedido subsidiário do agravante, concernente à exigência de apresentação periódica de prescrição médica atualizada, verifica-se que a decisão ora impugnada já contempla essa determinação em desfavor da parte autora,
ora
agravada
, tendo consignado o Magistrado:

“
Consigno que incumbe
a
parte autora comprovar, trimestralmente, a persistência da necessidade da fórmula nutricional, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ)
.”
(Id.
199547844
– autos de origem
)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
mantenho inalterado o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025